Tribunal: STF
Processo: RE 191732
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
EMENTA: ICMS: incidência: comercialização, mediante oferta
ao público, de fitas para "vídeo-cassete" gravadas em série.
Tal como sucede com relação ao computadores (cf. RE
176626, Pertence, 11.12.98), a fita de vídeo pode ser o exemplar de
uma obra oferecido ao público em geral " e nesse caso não seria
lícito negar-lhe o qualificativo de mercadoria ", ou o produto final
de um serviço realizado sob encomenda, para atender à necessidade
específica de determinado consumidor, hipótese em que se sujeita à
competência tributária dos Municípios.
Se há de fato, comercialização de filmes para "vídeo-
cassete", não se caracteriza, para fins de incidência do ISS
municipal, a prestação de serviços que se realiza sob encomenda com
a entrega do serviço ou do seu produto e não com sua oferta ao
público consumidor.